Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ANOTAÇÃO DA LIDE EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. PREJUÍZOS INEXISTENTES. ASSECURAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. INÚMEROS CREDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inexiste lesão tão somente na anotação da lide nos autos da certidão do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, a fim de evitar prejuízos futuros e assegurar a posição das partes em eventual penhora do bem. 1.1 Considerando a existência de inúmeros credores e a inexistência de bens suficientes para satisfazer todas as obrigações, a medida é proporcional, evitando-se eventual dilapidação patrimonial.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.